Tribunal: TJDFT
Processo: 0731075-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731075-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GERALDO FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão que determinou o pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) para realização de perícia, na liquidação de sentença ajuizada por GERALDO FERREIRA FILHO. Explica que apesar da aparente complexidade do caso, e por demandar horas de dedicação e estudo para análise dos dados, a perícia técnica foi determinada para apuração de índices corretos a serem aplicados a título de reajuste etário. Ressalta que o objetivo da verba honorária é remunerar o perito de modo proporcional aos seus esforços, cabendo ao Juízo ao fixar as verbas honorárias, atentar ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, atenta à complexidade. Entende que o valor fixado destoa da realidade pela pouca complexidade da perícia a ser realizada. Defende a imprescindibilidade da concessão de efeito suspensivo para interromper a tramitação do processo em primeiro grau e evitar prejuízo à agravante. Determinada a emenda à inicial (ID 74818964), o pleito foi atendido (ID 75196830), inclusive com a retificação do polo passivo da demanda. Preparo apresentado (ID 74621839). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se na origem de liquidação de sentença referente à ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, ajuizada por GERALDO FERREIRA FILHO e CLAUDIA ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA. Na sentença foi determinado o recálculo com aplicação do percentual de 59,69% em decorrência da mudança de faixa etária, além de outras correções. Para apuração das correções determinadas na sentença foi determinada a realização de perícia contábil, após a apresentação da proposta de honorários, foi determinado o depósito dos honorários propostos. No caso em análise, foi fixado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a referida perícia, cujo procedimento foi explicado nos autos originários (ID 241985227), verbis: “Trata-se de matéria multidisciplinar, cuja análise pericial não demanda exclusivamente formação em Ciências Atuariais, mas sim conhecimento técnico aprofundado em regulação setorial, práticas contratuais e nos parâmetros de reajuste praticados no setor da saúde suplementar. Considerando a complexidade da matéria debatida nos autos que envolve a análise detalhada de reajustes contratuais e a resposta a mais de três dezenas de quesitos, abordando aspectos técnicos e regulatórios, propõe-se o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de honorários periciais.” À primeira vista, em análise superficial condizente com a via do agravo de instrumento, o valor fixado não foi excessivo, sendo condizente com a complexidade do trabalho e a natureza da demanda. Sendo observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se Brasília, 30 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital